Tribunal: TJES
Processo: 0025907-54.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025907-54.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025907-54.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR COM FUNDAMENTO NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (CDC, ART. 57). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a redução em 50% do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal à empresa ZTE do Brasil, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CDC, art. 57). O embargante alegou: (i) omissão quanto à análise da legalidade da dosimetria prevista na Instrução de Serviço nº 001/2013/PROCON; e (ii) contradição entre o reconhecimento da validade da autuação e a redução do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da legalidade da dosimetria administrativa do PROCON; e (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da validade do auto de infração e a redução judicial da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento idôneo para reabrir o mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria relativa à dosimetria da sanção, concluindo pela legalidade do auto de infração e pela necessidade de redução do valor da multa em observância ao princípio da proporcionalidade (CDC, art. 57), diante da gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica da fornecedora.

A fundamentação foi suficiente e coerente: reconheceu-se que a redução não invalida a matriz normativa do PROCON, mas constitui exercício legítimo de controle jurisdicional sobre a razoabilidade do quantum sancionatório.

Não há omissão nem contradição a sanar, pois o acórdão apreciou expressamente a legalidade do procedimento e justificou a redução da penalidade com base em critérios legais e jurisprudenciais.

Conforme a orientação do STF (Tema 339), não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes se já encontrou motivo suficiente para decidir.

Na mesma linha, o STJ entende que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de dispositivos legais, servindo apenas à integração do julgado quando presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.490.696/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 07/12/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

O reconhecimento da legalidade do auto de infração não impede o controle judicial da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para embasar a decisão.

Os embargos de declaração possuem função exclusivamente integrativa, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.490.696/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30/11/2020, DJe 07/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.335.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025907-54.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra o acórdão (id. 13287177) que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a redução em 50% do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal à empresa ZTE do Brasil, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CDC, art. 57).

A Municipalidade sustenta: (i) omissão quanto à análise da legalidade da dosimetria prevista na Instrução de Serviço n.º 001/2013/PROCON e (ii) contradição entre o reconhecimento da validade da autuação e a manutenção da redução do valor da penalidade, sem apontar vícios nos critérios técnicos utilizados.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

O acórdão embargado enfrentou a questão central – adequação do
quantum
sancionatório aos parâmetros do art. 57 do CDC – assentando, com base na jurisprudência desta Corte, a necessidade de redução para alinhar a sanção aos vetores de gravidade, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, sem infirmar a legalidade do auto.

Destacou-se que a legalidade do auto e do procedimento foi reconhecida, e que a redução decorre do controle jurisdicional da proporcionalidade do
quantum
sancionatório (CDC, art. 57), o que não invalida a matriz normativa interna do PROCON. A fundamentação é suficiente: a Corte consignou que, mesmo observados os critérios administrativos, o valor arbitrado mostrou-se excessivo à luz dos parâmetros legais e da jurisprudência local. Nada havia a integrar.

Consoante a orientação vinculante do STF (Tema 339), não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta; o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes se já encontrou razão bastante para decidir.

Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente: o julgador não precisa enfrentar pormenorizadamente cada tese, bastando expor os motivos do convencimento de forma coerente e suficiente. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Logo, a pretensão recursal visa reabrir o mérito já decidido, o que excede o espectro integrativo dos embargos.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.